Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-66.2025.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002323-66.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ - CPF: 105.722.641-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Restituição de bens apreendidos. Ausência de comprovação de origem lícita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e decretou o perdimento de uma motocicleta e de um aparelho celular em favor do Estado. O apelante busca a reforma da decisão para obter a restituição dos referidos bens, sustentando a inexistência de prova de que sejam instrumentos ou produtos do crime.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de bens apreendidos no contexto de flagrante por tráfico de drogas quando não demonstrada a origem lícita dos valores para sua aquisição, a propriedade inequívoca e a desvinculação total dos objetos com a prática delituosa.

III. Razões de decidir

3.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas ampara-se em prova robusta, incluindo a apreensão de diversas porções de maconha (parte oculta na motocicleta), balança de precisão e a confissão judicial do réu.

4.
O perdimento de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é efeito da condenação, conforme previsão constitucional e legal.

5.
A restituição de bens em contextos de narcotráfico exige a tríplice comprovação de propriedade legítima, procedência lícita dos valores e total dissociação do bem com a prática criminosa.

6.
A defesa não demonstra a origem lícita ou a desvinculação dos bens em relação ao delito, especialmente considerando que parte da droga estava escondida no veículo e o réu admitiu o comércio de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas decorre de imperativo constitucional e legal, sendo efeito da condenação. 2. A restituição desses bens exige a comprovação concomitante da propriedade legítima, da origem lícita dos recursos para sua aquisição e da completa desvinculação com a atividade ilícita.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91; CPP,
arts
. 118 e 120; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 63.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1006868-75.2025.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1000487-53.2025.8.11.0079, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Manoel Silva da Cruz
,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos d
a

Ação Penal
n.
1002323-66.2025.8.11.0045
,

condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

O
apelante
, nas razões que se encontram no ID
323177914
,
requer
a reforma
da sentença condenatória
, a fim de que lhe seja restituído
os bens apreendidos em sua posse, durante sua prisão em flagrante delito
sob argumento de que
“
não há qualquer comprovação de que os objetos são instrumentos ou produtos do crime de tráfico de drogas”
.

Nas contrarrazões que estão no ID
323177920
, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso.

A i.
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
327753859
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
323177880
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 19h20min, na Avenida Espírito Santo, n.º 11-S, Bairro Jardim das Palmeiras, em frente à escola caminho para o futuro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ
, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, tinha em depósito, guardou, vendeu e expôs à venda, drogas do tipo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão

de ID 187820505 – fls. 01/02, Boletim de Ocorrência de ID 187820502 - fls. 1/3, Laudo Pericial de ID 187820518 – fls. 01/03.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, uma equipe da Cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento, durante a operação “Tolerância Zero”, ao avistar a guarnição, o denunciado Carlos tentou empreender fuga, dispensando-se algo ao solo.

Diante do ato suspeito, foi realizada a abordagem e, durante a revista pessoal, foram localizados 2 invólucros de substância análoga à maconha no bolso do implicado, 2 invólucros de substância análoga à maconha escondida debaixo do banco da motocicleta dele e, durante a varredura no local onde o implicado se encontrava, foi localizado no solo 02 (duas) porções de substância análoga a
maconha prontas
para o comércio.

Na sequência, durante a entrevista o denunciado Carlos informou que traficava ali naquele local em nome da facção Comando Vermelho.

Ato contínuo, com a devida autorização, o implicado levou os policiais até a cozinha de sua residência, onde foi localizado meio tablete de sustância análoga a maconha, uma balança de precisão e embalagens para acondicionamento da droga.

Em razão da situação de flagrante delito, os policiais encaminharam o imputado para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.
[...]

Destaques no original

A
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
323176496
)
;
boletim de ocorrência
n. 2025.56623
(ID
323176497
)
;

termo de
apreensão (ID
323177850
)
;
laudo
de entorpecente
(ID
323177863
);
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

N
o tocante à
autoria
do comércio malsão imputado ao apelante, há prova robusta e suficiente para alicerçar a sua condenação.

Como dito no relatório, o apelante requer a reforma da
sentença
nos autos
da Ação Penal
n.
1002323-66.2025.8.11.0045
, que julgou
perdimento da motocicleta
Honda, modelo CG 125 Fan, cor preta, ano 2007, Placa KAQ8253/MT e do
aparelho de celular Xiaomi, de cor cinza
, apreendid
os em sua posse

conforme demonstrado nos autos, no
T
ermo de
A
preensão
(ID
323177850)
,
sob argumento de que os bens apreendidos não foram utilizados na prática do delito
.

O
pleito não
merece acolhimento.

As testemunhas, policiais militares

Klebeson
Alencar Benites
e
Victor Hugo Lopes
,
relataram
em juízo
(ID
323177913)
de forma firme e coerente

que durante patrulhamento
, avistaram um indivíduo estacionado em sua motocicleta em via pública, posteriormente sendo
identificado como

Carlos Manoel Silva da Cruz
e, que
ao notar a aproximação da guarnição, o apelante tentou evadir-se do local, sendo imediatamente contido. Ato
contínuo
,
a equipe realizou a abordagem do sus
peito
,
d
urante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha em sua posse
, localizada no bolso do seu short
.

Ademais
,
em
revista n
a motocicleta, os policiais
logr
aram
êxito em localizar

quantidade adicional de entorpecentes, além de dois invólucros
que haviam sido
descartados ao solo
pelo apelante durante sua tentativa de fuga.
Questionado
pelos agentes policiais
,
Carlos
admitiu a existência de mais
entorpecentes
em sua residência
que c
om o consentimento do
dele
, a equipe procedeu à varredura no imóvel, onde foi apreendido um tablete médio de
substância análoga a maconha,
acondicionado no interior
de uma geladeira
e uma balança de precisão
.

A
o todo
, for
am
apreendidas
7
(sete)
porções
de substância análoga a maconha
(totalizando
3
54,94g)
, sendo 6 delas devidamente fracionadas em por
ções prontas para a comercialização.

Apenas para que fique registrado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em juízo,
relatou as seguintes informações:

[...]
Juiz:
Em suma, seu Carlos, consta aqui que o senhor foi abordado pelas autoridades policiais e que foram encontradas substâncias análogas à maconha, prontas para o comércio, com o senhor, e que
o senhor é faccionado pelo Comando Vermelho. Isso é verdade? Isso é mentira? A gente está aqui para ouvir o senhor.

Apelante:

Não, eu não sou faccionado não.

Juiz:

O senhor estava realizando tráfico?

Apelante:

Realmente eu estava traficando mesmo.

Juiz:
Quanto que o senhor tinha de drogas?

Apelante:

Eu tinha só esse meio tablete e duas porções só.

(...)

Promotor:
Carlos, como é que você conseguiu essa droga?

Apelante:

Essa droga eu consegui com uns rapazes que eu conheci na festa.

Promotor:

E esses rapazes são do Comando Vermelho?

Apelante:

Aí eu já não posso te falar, né? Porque essas coisas assim eu não fico perguntando muito.

Promotor:

Tá
. O senhor pagou quanto pela droga?

Apelante:

Paguei foi R$ 1.300,00.

Promotor:
E de onde o senhor conseguiu esse dinheiro para pagar a droga?

Apelante:
Esse dinheiro peguei do meu serviço, né
.

Promotor:
E o senhor ia fazer quanto de dinheiro com essa venda?

Apelante:
Ia fazer em torno de uns R$ 2.300,00.

Promotor:
Entendi. Nesse local que o senhor estava, era na frente da escola?

Apelante:
Eles
abordaram eu
na frente da escola.

Promotor:
E o que o senhor estava fazendo lá na frente da escola?

Apelante:
Eu? Estava na frente da casa de um amigo meu. Na verdade, eu estava na frente da casa do amigo meu, aí eles chegaram e abordaram, né?

Promotor:
Entendi. Mas o senhor estava nesse ponto esperando o quê? Era para entregar droga lá?

Apelante:
Não.

Promotor:
Para que era então?

Apelante:

Não, eu estava conversando com ele, né? Que era um rapaz que trabalhava comigo no mesmo serviço que eu.

Promotor:

Quem que era esse rapaz?

Apelante:

Era o João Cléber.

Promotor:

Quando os policiais abordaram, eles abordaram o senhor
e
ele?

Apelante:

É.
[...]

Dessa forma, a apreensão de substância entorpecente na posse do apelante, aliada às investigações pretéritas em razão da prática habitual do tráfico
e de sua confissão em juízo
, comprova a traficância.
Al
iás, ficou
comprovado nos autos pelo boletim de
ocorrência
(I
D
323176497
)
que for
am
encontrados
, durante a abordagem do apelante,
duas porções de entorpecentes

ocultas
embaixo do banco

da
motocicleta.

Nesse sentido, a defesa do apelante requer a restituição da motocicleta Honda, modelo CG 125 Fan, cor preta, Placa KAQ8253/MT e do aparelho de celular Xiaomi, de cor cinza, sob alegação
de que os itens apreendidos não possuem relação direta com a prática delituosa.

No ponto que interessa, esses são os argumentos utilizados pelo sentenciante quando d
o perdimento dos bens apreendidos
:

(...)

Por tratar-se de instrumento ou produto do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006
,
decreto a perda em favor do FUNPEN/MT das Honda/cg 125 Fan, cor preta, Ano 2007, Placa KAQ8253/MT, da balança de precisão, aparelho de celular Xiaomi, de cor cinza e das embalagens tipo Zip
Lock
apreendidas
(id. 190285865).

(...)

(ID 323177907).
Des
taquei

Destarte, a restituição de bens
em
que fo
i
decr
etado
seu perdimento
,
em contextos de narcotráfico
,
submete-se a um rigoroso regime probatório. Com fulcro nos
artigos
118 e 120 do C
ódigo de Processo Penal
, c/c o art. 63 da Lei 11.343/06 e o art. 243,
parágrafo único,
da C
onstituição Federal. Assim,
restituição exige a tríplice comprovação: propriedade legítima, procedência lícita dos valores e a total dissociação do bem com a prática criminosa.

A propósito, o art. 243 da Constituição Federal,
in
verbis
:

“
Art. 243.

-
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único.

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
”

Portanto, no caso em questão, a defesa não demonstrou a origem lícita, a titularidade inequívoca ou a desvinculação dos bens em relação ao delito, razão pela qual o perdimento deve ser mantido.

Nesse sentido, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

(...)

6.
O perdimento de veículo utilizado como instrumento para o tráfico ilícito de entorpecentes é efeito automático da condenação, amparado pelo art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, independentemente da prova de habitualidade do uso do bem específico para fins ilícitos
.

(...)

(N.U 1006868-75.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
publicado
no DJE 09/03/2026)
.

Destaquei

(...)

15.
A restituição do numerário (R$ 1.025,00) e do aparelho celular igualmente não se admite, uma vez que o condenado não comprovou a origem lícita dos bens, os quais se encontram diretamente vinculados ao delito de tráfico de drogas
, de forma que o perdimento em favor da União decorre automaticamente da condenação, conforme art. 63 da Lei n. 11.343/2006, art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 1000487-53.2025.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025).

Destaquei

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso interposto

Carlos Manoel Silva da Cruz
,
mantendo inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026